Tribunal: TJES
Processo: 0009624-80.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009624-80.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR DESIGNADO PARA ACÓRDÃO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA ABUSIVA DE TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo BV Financeira S/A contra sentença que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão de cobrança abusiva de tarifa de serviços de terceiros. A penalidade original, fixada em 31.425,33 VRTES (equivalente a R$ 84.745,65 à época do ajuizamento), foi reduzida para 10.000,00 VRTES na decisão de primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, considerando a abusividade da cobrança de tarifa de serviços de terceiros sem a devida especificação; e (ii) avaliar se a redução da multa, conforme fixada na sentença, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à finalidade sancionatória e pedagógica da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de tarifa de serviços de terceiros, sem a devida especificação do serviço prestado, configura prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo legítima a aplicação da multa administrativa pelo PROCON.

4.

O art. 57 do CDC estabelece que a fixação da pena de multa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e a sua condição econômica, bem como respeitar os limites mínimo e máximo previstos no parágrafo único do mesmo artigo.

5.

A multa administrativa possui caráter sancionatório e pedagógico, buscando desestimular práticas abusivas por parte do fornecedor e preservar o equilíbrio nas relações de consumo.

6.

A sentença de primeiro grau corretamente reduziu o valor inicialmente arbitrado pelo PROCON, contudo, a quantia de equivalente a 10.000,00 VRTES ainda se revela desproporcional à infração cometida, considerando que a tarifa cobrada era de apenas R$ 588,57, configurando excesso na penalidade aplicada.

7.

Precedentes deste Tribunal indicam que o valor da multa deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem prejuízo do caráter pedagógico e sancionatório da medida administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido, reduzindo o valor da multa administrativa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de tarifa de serviços de terceiros sem a devida especificação caracteriza prática abusiva, legitimando a aplicação de multa administrativa.

2.

A fixação do valor da multa deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para atender ao caráter pedagógico e sancionatório da penalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57, caput e parágrafo único; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

TJES, Apelação Cível nº 5001697-07.2017.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 07/05/2021.

2.

TJES, Apelação Cível nº 5001963-57.2018.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, julgado em 22/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009624-80.2015.8.08.002

DATA DA SESSÃO: 12/11/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELA-TOR):-

Trata-se de apelação cível em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE VITÓRIA - 5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA, em AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada pela BV Financeira SA Credito Financiamento e Investimento em face do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para anular parcialmente a multa imposta pelo processo administrativo nº 0111-068.785-3, por não encontrar ilegalidade na cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato, fixando em 10.000 VRTEs o valor da multa administrativa.

Irresignado parcialmente com o referido pronunciamento, a BV Financeira apresentou apelação aduzindo, em suma, nulidade do processo administrativo dada a ausência de motivação do ato; exercício regular do seu direito dada a legalidade do custo efetivo total, bem como da cobrança do serviço de terceiro, inexistindo violação ao dever de informação; inobservância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando da aplicação da multa. Subsidiariamente pugnou pela modificação do termo inicial de atualização da multa reduzida; Ao final, vindicou pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no id. 10043472.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELA-TOR):-

Consoante relatado, trata-se de apelação cível em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE VITÓRIA - 5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA, em AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada pela BV Financeira SA Credito Financiamento e Investimento em face do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para anular parcialmente a multa imposta pelo processo administrativo nº 0111-068.785-3, por não encontrar ilegalidade na cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato, fixando em 10.000 VRTEs o valor da multa administrativa.

Irresignado parcialmente com o referido pronunciamento, a BV Financeira apresentou apelação aduzindo, em suma, nulidade do processo administrativo dada a ausência de motivação do ato; exercício regular do seu direito dada a legalidade do custo efetivo total, bem como da cobrança do serviço de terceiro, inexistindo violação ao dever de informação; inobservância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando da aplicação da multa. Subsidiariamente pugnou pela modificação do termo inicial de atualização da multa reduzida. Ao final, vindicou pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no id. 10043472.

De logo adianto que a irresignação recursal não merece reparo, visto que a sanção aplicada pelo Procon Estadual possui alicerce suficiente para sua manutenção, como dispôs a sentença impugnada.

O procedimento administrativo n. 0111-066.785-3 iniciou com o relato da consumidora Arlete Ervati Cestari da Penha quanto a abusividade de cláusulas atinentes a tarifa de cadastro, serviço de terceiro e registro de contrato uma vez que não informada previamente quanto a incidência delas.

Após ofertar o contraditório e ampla defesa a reclamação da consumidora foi considerada fundamenta, com a aplicação de multa. Após interposição de recurso nova decisão administrativa fora proferida, motivando a manutenção da decisão segundo as regras consumeristas, normativos do Banco Central, além de julgamentos vinculantes proferidos pela Colenda Corte.

Relativamente a tarifa de serviços de terceiros, perfeita foi a conclusão externada no comando sentencial.

Na esteira no julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, sob a sistemática do repetitivo, é considerada legal a cobrança nas hipóteses em que o serviço é devidamente especificado, o que não se verifica ter ocorrido na espécie, pois seja na esfera administrativa ou na judicial, descuidou-se a instituição financeira de apontar concretamente qual seria o serviço efetivamente prestado por terceiro no valor de R$ 588,57 (quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), postura que seria capaz de consubstanciar sua incidência.

A despeito da afirmativa do banco recorrente no sentido de ter prestado o serviço que consubstanciou a referida cobrança, ele não foi capaz de apontá-la, tampouco individualizá-la, nem mesmo no recurso que submeteu a esta Corte, inexistindo espaço para acolhimento de sua alegação de regularidade da referida cobrança.

Houve, portanto, desatendimento ao dever de informação, decorrente do princípio da boa-fé objetiva, amplamente exigido em sede contratual e textualmente elencado como direito básico do consumidor no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, sendo inviável a modificação desta conclusão exposta em sentença.

Nesse trilhar, inobservo a ausência de motivação suscitada pelo apelante, capaz de modificar o desfecho já externado pelo magistrado originário que compreendeu pela regularidade da motivação administrativa neste tocante.

Ultrapassada a conclusão quanto a prática infrativa, é cediço que a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

Nessa esteira, é certo que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como deve preceder ações governamentais no sentido de
proteger
efetivamente

o consumidor
, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Imperioso sobrelevar, ademais, que "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores

(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).
” (
STJ
, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).

Cumpre notar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas, tão somente, verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

Dito isso, faz-se necessário destacar que
a multa administrativa assume o caráter de
sanção dúplice
, com
VIÉS PEDAGÓGICO
e SANCIONATÓRIO,
não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de DESESTÍMULO ao infrator
, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Com venho me manifestando em diversos processos que visam anular multas administrativas impostas pelo Procon,não é dado ao magistrado ignorar
as
fórmulas de cálculo

presentes nas Instruções de Serviço 19/2008 e 168/2011, sem ao menos declarar a ilegalidade ou inconstitucionalidade destas,
como também, repise-se,
rever a penalidade de multa sem indicar quais elementos concretos o levaram a proceder à redução da penalidade,
justificando o proceder, apenas e tão somente, em mera subjetividade, ao limitar-se a empregar violação à razoabilidade e proporcionalidade, sem correlacioná-los com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, em descompasso com o artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15.

No que pertine à penalidade de multa administrativa, verifico que esta foi calculada com amparo na sistemática e nos
critérios objetivos
fixados
nas Instruções de Serviço 19/2008 e 168/2011
, já citadas, cuja
fórmula matemática
, como visto, atente aos requisitos estabelecidos no artigo 57, do CDC, notadamente à
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

“
Assim,
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção,

que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Indene de dúvidas, portanto, que o processo administrativo em apreço encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no montante arbitrado.

Com efeito, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor.

No entanto, nesta demanda especificamente fico adstrito a devolutividade recursal que persegue tão somente a redução de multa já minorada pelo primeiro grau.

Por fim, no que se refere a conversão da multa considerando o valor da VRTE na época da aplicação da multa pelo Procon e a correção monetária apenas a partir da sentença não há fundamento para tal pretensão, haja vista que não permite a recomposição do valor no intervalo entre 2014 e 2021.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço do apelo para negar-lhe provimento a fim de manter a sentença.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Senhor Presidente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 19/11/20224

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SR. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo BV FINANCEIRA S/A em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reduzindo para 10.000,00 VRTES a multa que havia sido imposta pelo PROCON Estadual em 31.425,33 VRTES, equivalentes, na época do ajuizamento da demanda, ao montante de R$ 84.745,65 (oitenta e quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Em suas razões recursais, pleiteia a Apelante a reforma do julgado
a quo
, “para que seja reformada a sentença, julgando-se totalmente procedentes os pedidos realizados na ação anulatória, com a declaração de nulidade da integralidade do processo administrativo impugnado e da multa nele aplicada pelo Procon”.

O eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, proferiu voto pelo não provimento do recurso, por entender que:

“(...) o processo administrativo em apreço encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no montante arbitrado. (...)”

Especificamente quanto à multa aplicada, sustenta Sua Excelência que “esta foi calculada com amparo na sistemática e nos critérios objetivos fixados nas Instruções de Serviço 19/2008 e 168/2011, já citadas, cuja fórmula matemática, como visto, atende aos requisitos estabelecidos no artigo 57, do CDC, notadamente à gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor”, concluindo, por fim, que “a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor. (...)”

O insigne Desembargador FÁBIO BRASIL NERY, por sua feita, acompanhou o Relator “quanto ao desrespeito à legislação consumerista, uma vez que é abusiva a cláusula de ressarcimento de serviços de terceiros quando não especificado qual o serviço a ser prestado, o que ocorreu no caso”.

Entretanto, concluiu Sua Excelência por dar parcial provimento ao apelo apenas para reduzir a multa imposta no processo administrativo nº 0111-068.785-3 para R$ 10.000,00 (dez mil reais), consignando que:

“(...) Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que, não obstante o órgão tenha considerado o elevado porte financeiro da embargante, o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida.

Contudo, entendo que a redução imposta na sentença ainda não atende aos critérios mencionados, mormente se considerarmos que, pelo valor da VRTE em 2024 (4,2961), a sanção imposta corresponde a R$ 42.961,00 (quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais) em decorrência da cobrança de tarifa de R$ 588,57 (quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) (...)”.

Após detida reflexão sobre a matéria, pedindo as necessárias vênias ao insigne Relator, registro que perfilho o entendimento adotado pelo Desembargador FÁBIO BRASIL NERY, pelo cabimento da redução da multa aplicada pelo PROCON Estadual ao Apelante, em atenção às peculiaridades do caso vertente e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Destarte, voto no sentido de conhecer do presente recurso para lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, reformando a r. sentença a quo para fixar a multa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do voto proferido pelo eminente Des. FÁBIO BRASIL NERY.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 26/11/2024

ESCLARECIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, pela ordem, gostaria de fazer um esclarecimento.

Vossa Excelência pediu vista e o esclarecimento até por prosseguindo a sessão, se Vossa Excelência proferir voto e as consequências podem vir, eu denotei um corrente erro material constante no meu voto, porque nas razões, eu digo, entre outros fundamentos era discussão de multa Procon.

Cito um trecho: Que a redução para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) cumpri as finalidades do Instituto, além de estar alinhado aos precedentes deste Tribunal de Justiça, mantendo desse modo a jurisprudência estável. E, a jurisprudência que eu cito está toda no quantum de R$5.000,00 (cinco mil reais), acontece que no dispositivo constou que eu estaria dando provimento parcial ao recurso, para reduzir a multa imposta para R$10.000,00 (dez mil reais).

É esse esclarecimento que eu faço, dizendo, na verdade, retifico, porque guardando coerência com a fundamentação que eu utilizei, eu estou reduzindo a multa para R$5.000,00 (cinco mil reais) e não R$10.000,00 (dez mil reais). E, como a eminente Desembargadora Heloísa Cariello me acompanhou, salvo engano, poderia Sua Excelência estar levada, também, a equívoco.

Faço esse esclarecimento, Senhor Presidente, e pedindo desculpas de fazê-lo antes de Vossa Excelência votar um pedido de vista.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Mantenho o meu pedido de vista, após o esclarecimento do eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 03/12/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Cuida-se de

apelação cível interposta pelo
BV FINANCEIRA S/A
contra a
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos por ela formulados
,

reduzindo a multa imposta administrativamente pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa ao Consumidor em 31.425,33 VRTES que, à época do ajuizamento da demanda correspondia ao valor de R$ 84.745,65 (oitenta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), para 10.000,00 VRTES, o que corresponde em tempos atuais ao valor de R$ 42.961,00 (quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais).

O Eminente Relator negou provimento ao recurso interposto pela BV Financeira S.A.

E o Desembargador Fábio Brasil Nery inaugurou divergência para dar parcial provimento ao recurso e reduzir o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em razão da decisão não unânime os autos foram remetidos ao meu gabinete para os fins do art. 942 do CPC, e hoje trago o meu voto para sua continuação.

Por entender que o caso não guarda gravidade correspondente com o valor fixado para a multa administrativa ou o valor minorado pela sentença recorrida, dou parcial provimento ao recurso de BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento para reduzir o valor fixado na sentença, fixando-o em valor que julgo mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Tratando-se de sanções administrativas, não se pode perder de vista que tais devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Na hipótese, a multa aplicada decorreu da cobrança indevida de tarifa no valor da cobrança de tarifa de R$ 588,57 (quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Destarte, nem mesmo o valor definido na sentença, correspondendo a R$ 42.961,00 (quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais), guarda relação de coerência com a infração cometida.

Em outras palavras, a conduta do apelante não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor mas, sim, em favor do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas administrativamente pelos consumidores.

Ponderando-se as circunstâncias do caso, concluo que o valor definido em sentença deve ser ajustado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – pois melhor observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por tais razões, acompanho o Eminente Des. Fábio Brasil Nery e dou parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargadora Heloísa, Vossa Excelência havia acompanhado o Desembargador Fábio, fixando em dez mil.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Senhor Presidente, já tinha, inclusive, conversado com o Desembargador Fábio exatamente nesse sentido. Mas, como Sua Excelência acertou, também acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Então, a Desembargadora Heloísa reformula o seu voto e acompanha também o relator.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009624-80.2015.8.08.0024

APELANTE: BV FINANCEIRA S/A

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFENSO DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BV FINANCEIRA S/A
em razão da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos por ela formulados
,
reduzindo a multa imposta administrativamente em 31.425,33 VRTES que, à época do ajuizamento da demanda correspondia a R$ 84.745,65 (oitenta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), para 10.000,00 VRTES.

Discute-se, portanto, a regularidade da multa administrativa imposta pelo PROCON, em razão da cobrança de tarifa de serviço de terceiros.

O E. Relator confirmou a sentença.

Não tenho dúvidas em acompanhar Sua Excelência quanto ao desrespeito à legislação consumerista, uma vez que é abusiva a cláusula de ressarcimento de serviços de terceiros quando não especificado qual o serviço a ser prestado, o que ocorreu no caso.

Não obstante, inauguro divergência quanto ao valor da multa, uma vez que sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que, não obstante o órgão tenha considerado o elevado porte financeiro da embargante, o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida.

Contudo, entendo que a redução imposta na sentença ainda não atende aos critérios mencionados, mormente se considerarmos que, pelo valor da VRTE em 2024 (4,2961), a sanção imposta corresponde a R$ 42.961,00 (quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais) em decorrência da cobrança de tarifa de R$ 588,57 (quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

A redução para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos precedentes deste Tribunal de Justiça, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON – CONTRATO DE FINANCIAMENTO - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA – SERVIÇOS DE TERCEIRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS – SANÇÃO EXORBITANTE – READEQUAÇÃO DO VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURS PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 – Cuidando-se de hipótese em que ambas as instituições financeiras admitem que fazem parte do mesmo conglomerado financeiro, aplica-se a teoria da aparência, sobretudo porque o próprio apelante ingressou no processo administrativo perante o PROCON defendendo sua conduta sem nenhuma oposição acerca de sua pertinência subjetiva para tal. Preliminar rejeitada. 2 - No caso, a multa imposta ao apelante baseou-se em
reclamação do consumidor que alegou ter sofrido cobrança abusiva de Serviços de Terceiros, Tarifa de Avaliação de Bem
e Tarifa de Cadastro em financiamento bancário, sendo que apenas as duas primeiras revelaram-se indevidas de fato.
3 - Ante os parâmetros do art. 57 do CDC, a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), mostra-se desarrazoada e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado. 4 – Recurso parcialmente provido
(TJES. Apelação Cível nº 5001697-07.2017.8.08.0024. Relatora Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES. 1ª Câmara Cível. Data de julgamento 07/05/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA PROCON. NULIDADE DA CDA. VALOR DIVERSO DO FIXADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO QUE AFASTASSE A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CDA. VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS ABUSIVAS. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS. RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O DO BANCO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO MUNICÍPIO. 1. A CDA goza de presunção de veracidade e legalidade, devendo a parte comprovar fato que a afaste.
2. A cobrança de tarifas relativas a serviços de terceiros e serviços de correspondentes não bancários é abusiva quando não há comprovação do efetivo serviço. Precedentes do TJES. 3. O quantum fixado em sentença atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que agiu acertadamente o magistrado ao reduzir o valor da multa inicialmente fixado no processo administrativo para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
4. Recursos conhecidos, improvido o do banco e parcialmente provido o do Município.
(TJES. Apelação Cível nº 5001963-57.2018.8.08.0024. Relator Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. 1ª Câmara Cível. Data de julgamento 22/10/2021).

Desse modo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reduzindo a multa imposta no processo administrativo nº 0111-068.785-3 para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Deixo de alterar a sucumbência determinada na origem, porquanto compreendo ser hipótese de sucumbência recíproca já considerada na sentença.

É, respeitosamente, como voto.

FÁBIO BRASIL NERY

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO

CÍVEL
N.º
0009624-80.2015.8.08.0024

AP
ELANTE
:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELAD
O
:
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

J
U
IZ DE DIREITO
:
DR.
UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE VITÓRIA - 5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA, em AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada pela BV Financeira SA Credito Financiamento e Investimento em face do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para anular parcialmente a multa imposta pelo processo administrativo nº 0111-068.785-3, por não encontrar ilegalidade na cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato, fixando em 10.000 VRTEs o valor da multa administrativa.

Irresignado parcialmente com o referido pronunciamento, a BV Financeira apresentou apelação aduzindo, em suma, nulidade do processo administrativo dada a ausência de motivação do ato; exercício regular do seu direito dada a legalidade do custo efetivo total, bem como da cobrança do serviço de terceiro, inexistindo violação ao dever de informação; inobservância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando da aplicação da multa. Subsidiariamente pugnou pela modificação do termo inicial de atualização da multa reduzida. Ao final, vindicou pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no id. 10043472.

De logo adianto que a irresignação recursal não merece reparo, visto que a sanção aplicada pelo Procon Estadual possui alicerce suficiente para sua manutenção, como dispôs a sentença impugnada.

O procedimento administrativo n. 0111-066.785-3 iniciou com o relato da consumidora Arlete Ervati Cestari da Penha quanto a abusividade de cláusulas atinentes a tarifa de cadastro, serviço de terceiro e registro de contrato uma vez que não informada previamente quanto a incidência delas.

Após ofertar o contraditório e ampla defesa a reclamação da consumidora foi considerada fundamenta, com a aplicação de multa. Após interposição de recurso nova decisão administrativa fora proferida, motivando a manutenção da decisão segundo as regras consumeristas, normativos do Banco Central, além de julgamentos vinculantes proferidos pela Colenda Corte.

Relativamente a tarifa de serviços de terceiros, perfeita foi a conclusão externada no comando sentencial.

Na esteira no julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, sob a sistemática do repetitivo, é considerada legal a cobrança nas hipóteses em que o serviço é devidamente especificado, o que não se verifica ter ocorrido na espécie, pois seja na esfera administrativa ou na judicial, descuidou-se a instituição financeira de apontar concretamente qual seria o serviço efetivamente prestado por terceiro no valor de R$ 588,57 (quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), postura que seria capaz de consubstanciar sua incidência.

A despeito da afirmativa do banco recorrente no sentido de ter prestado o serviço que consubstanciou a referida cobrança, ele não foi capaz de apontá-la, tampouco individualizá-la, nem mesmo no recurso que submeteu a esta Corte, inexistindo espaço para acolhimento de sua alegação de regularidade da referida cobrança.

Houve, portanto, desatendimento ao dever de informação, decorrente do princípio da boa-fé objetiva, amplamente exigido em sede contratual e textualmente elencado como direito básico do consumidor no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, sendo inviável a modificação desta conclusão exposta em sentença.

Nesse trilhar, inobservo a ausência de motivação suscitada pelo apelante, capaz de modificar o desfecho já externado pelo magistrado originário que compreendeu pela regularidade da motivação administrativa neste tocante.

Ultrapassada a conclusão quanto a prática infrativa, é cediço que a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

Nessa esteira, é certo que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como deve preceder ações governamentais no sentido de
proteger
efetivamente
o consumidor
, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Imperioso sobrelevar, ademais, que "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).
” (
STJ
, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).

Cumpre notar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas, tão somente, verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

Dito isso, faz-se necessário destacar que
a multa administrativa assume o caráter de
sanção dúplice
, com
VIÉS PEDAGÓGICO
e
SANCIONATÓRIO
,
não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de
DESESTÍMULO
ao infrator
, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Com venho me manifestando em diversos processos que visam anular multas administrativas impostas pelo Procon,não é dado ao magistrado ignorar
as
fórmulas de cálculo
presentes
n
as

Instruções de Serviço 19/2008 e 168/2011, sem ao m
enos declara
r
a ilegalidade ou inconstitucionalidade destas,
como também, repise-se,
rev
er
a penalidade de multa sem indicar quais
elementos concretos
o levaram a proceder
à
redução da penalidade,
justificando o proceder, apenas e tão somente, em mera subjetividade, ao limitar-se a empregar violação à razoabilidade e proporcionalidade, sem correlacioná-los com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, em descompasso com o artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15.

No que pertine à penalidade de multa administrativa, verifico que esta foi calculada com amparo na sistemática e nos
critérios objetivos
fixados
n
as

Instruções de Serviço 19/2008 e 168/2011
, já citadas, cuja
fórmula matemática
, como visto, atente aos requisitos estabelecidos no artigo 57, do CDC, notadamente à
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

“
Assim,
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção,
que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Indene de dúvidas, portanto, que o processo administrativo em apreço encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no montante arbitrado.

Com efeito, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor.

No entanto, nesta demanda especificamente fico adstrito a devolutividade recursal que persegue tão somente a redução de multa já minorada pelo primeiro grau.

Por fim, no que se refere a conversão da multa considerando o valor da VRTE na época da aplicação da multa pelo Procon e a correção monetária apenas a partir da sentença não há fundamento para tal pretensão, haja vista que não permite a recomposição do valor no intervalo entre 2014 e 2021.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço do apelo para negar-lhe provimento a fim de manter a sentença.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0009624-80.2015.8.08.0024

APELANTE
:
BV FINANCEIRA S.A.

APELAD
O
:
INSTITUTO
ESTADUAL
DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de

apelação cível interposta pelo
BV FINANCEIRA S/A
contra a
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos por ela formulados
,

reduzindo a multa imposta administrativamente pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa ao Consumidor em 31.425,33 VRTES que, à época do ajuizamento da demanda correspondia ao valor de R$ 84.745,65 (oitenta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), para 10.000,00 VRTES, o que corresponde em tempos atuais ao valor de R$ 42.961,00 (quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais).

O Eminente Relator negou provimento ao recurso interposto pela BV Financeira S.A.

E o Desembargador Fábio Brasil Nery inaugurou divergência para dar parcial provimento ao recurso e reduzir o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em razão da decisão não unânime os autos foram remetidos ao meu gabinete para os fins do art. 942 do CPC, e hoje trago o meu voto para sua continuação.

Por entender que o caso não guarda gravidade correspondente com o valor fixado para a multa administrativa ou o valor minorado pela sentença recorrida, dou parcial provimento ao recurso de BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento para reduzir o valor fixado na sentença, fixando-o em valor que julgo mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Tratando-se de sanções administrativas, não se pode perder de vista que tais devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Na hipótese, a multa aplicada decorreu da cobrança indevida de tarifa no valor da cobrança de tarifa de R$ 588,57 (quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Destarte, nem mesmo o valor definido na sentença, correspondendo a R$ 42.961,00 (quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais), guarda relação de coerência com a infração cometida.

Em outras palavras, a conduta do apelante não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor mas, sim, em favor do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas administrativamente pelos consumidores.

Ponderando-se as circunstâncias do caso, concluo que o valor definido em sentença deve ser ajustado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – pois melhor observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por tais razões, acompanho o Eminente Des. Fábio Brasil Nery e dou parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

Acompanho o eminente Relator para
dar parcial provimento ao recurso
, de forma a
reduzir o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.